Tribunal: CARF
Processo: 10735.000894/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.000894/2003-58
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.284 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
ELIANE REVESTIMENTOS CERÂMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INAPLICABILIDADE.
Não tendo sido convertidos em declaração de compensação, por expressa
vedação legal, os pedidos de compensação com créditos de terceiros
apresentados após a edição da Medida Provisória no 66/2002, não há que se
falar em homologação tácita (Parecer PGFN/CDA/CAT No 1.499/2005 e
Solução de Consulta Interna Cosit no 1/2006).
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS APRESENTADA NA
VIGÊNCIA DA LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
Com a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no
10.637/2002, que alterou a redação do caput da Lei no 9.430/96, passou a ser
vedada, agora por disposição legal, a compensação com créditos de terceiros,
tornando inócua decisão judicial que só afastava a vedação da IN/SRF no
41/2000, ainda mais quando rescindida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vanessa Marini Cecconello, Érika Costa Camargos Autran e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.000894/2003-58
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000894/2003-58

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.149 a 1.178), contra o Acórdão no 3802-004.266, proferido pela 2a Turma Especial da 3a Sejul
do CARF (fls. 920 a 953), sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/04/2003
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE CONTRIBUINTE COM DÉBITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos com
débitos de terceiros, já que o caput do citado artigo 74, a partir da alteração trazida pela
Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte
com seus próprios débitos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 20/03/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI RECONHECIDO POR
MEDIDA JUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE TERCEIROS.
DIREITO AMPARADO PELA COISA JULGADA.
Realidade em que, por força de provimentos jurisdicionais, foi autorizada a utilização de
créditos presumidos do IPI exclusivamente para a compensação com o IPI devido no
final do processo industrial, inclusive com a possibilidade de transferência de aludido
direito para terceiros.
Amparada judicialmente, portanto, a compensação de débito do IPI em nome da
recorrente com crédito do mesmo imposto reconhecido em favor de terceiro, não se
aplicando ao caso a restrição de que trata a nova regra contida no artigo 74 da Lei n°
9.430/96 após a alteração que lhe foi dada pelo artigo 49 da Medida Provisória no 66, de
29/08/2002, convertida na Lei n° 10.637/02, já que o direito anteriormente reconhecido
está amparado pela coisa julgada.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 962 a
971), que foram rejeitados (fls. 1.027 a 1038).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.312 a 1.319), o
contribuinte defende que houve homologação tácita, pois o Pedido de Compensação, ainda que
com créditos de terceiros (amparado em decisão judicial afastando a vedação da IN/SRF no
41/2000), foi apresentado em 04/04/2003 (fls. 005) e a ciência do Despacho Decisório somente
se deu em 26/08/2009 (fls. 097).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.321 a 1.330), enfatizando que “a
compensação com créditos de terceiros é absolutamente vedada no sistema tributário nacional”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000894/2003-58

No mérito, esta Turma julgou Recurso Especial em tudo semelhante a este, da
mesma empresa, em 18/06/2020, ao qual não foi dado provimento, por unanimidade (Acórdão no
9303-010.458, de relatoria da ilustre Conselheira Erika Costa Camargos Autran):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE TRATA
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz respeito
unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser admitida como
declaração de compensação, não alcançando os pleitos de compensação de créditos de
terceiros com débitos próprios, eis que o caput daquele artigo 74, a partir da alteração
trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de créditos do
contribuinte com seus próprios débitos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL. TRANSITO
EM JULGADO. MP no 66/2002. LEI 10.637/2002. VEDAÇÃO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de
2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de
início da vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros.
Tratemos primeiramente da discussão quanto à ocorrência ou não da
homologação tácita das compensações com créditos de terceiros, pois o Despacho Decisório foi
cientificado mais de cinco anos após a entrega do Pedido.
Para chegarmos a uma conclusão a respeito, vejamos a evolução legislativa das
compensações:
Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Veja-se que o CTN remete à lei ordinária e também a normas administrativas a
a regulação do instituto da compensação.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, permitia a compensação com
créditos de terceiros (o que foi regulamentado pela IN/SRF no 21/97).
A IN/SRF no 21/97, neste ponto, foi revogada pela IN/SRF no 41/2000,
vedando a compensação com créditos de terceiros,
Com o advento da Medida Provisória no 66/2002, posteriormente convertida na
Lei no 10.637/2002, ficou expressamente vedada a compensação com créditos de terceiros, na
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000894/2003-58

§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Depois sobreveio a Medida Provisória no 135/2003, posterirormente convertida
na Lei no 10.833/2003, que estabeleceu o prazo de cinco anos para a homologação da
compensações:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Por fim, com o advento da Lei no 11.051/2004, a compensação com débitos de
terceiros passou a ser considerada como não declarada:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
Já estão pacificadas a retroatividade da MP no 135/2003 e a irretroatividade da
Lei no 11.051/2004. A questão aqui é outra: o Pedido de Compensação foi apresentado quando já
era expressamente vedada por lei a compensação com créditos de terceiros, o que afasta a sua
homologação tácita, conforme Parecer PGFN/CDA/CAT No 1.499/2005:
V – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIRO – PEDIDOS
PENDENTES DE APRECIAÇÃO NÃO SÃO CONVERTIDOS EM DCOMPS.
38.
Partindo do disposto no tópico anterior, é de se perquirir: e os pedidos de
compensação com créditos de terceiro que, quando da entrada em vigor da Lei no
10.637/02 (que incluiu o § 4o ao art. 74 da Lei no 9.430/96), encontravam-se pendentes
de análise pela SRF, estão sujeitos à nova disciplina da “declaração de compensação”?
39.
Ora, partindo do pressuposto de que a compensação com créditos de terceiro
afigura-se como exceção, vedada expressamente pela legislação em vigor, e do fato de o
sujeito passivo apenas poder contrapor seu crédito líquido e certo ao crédito fiscal,
como direito subjetivo público seu, no caso de existir norma legal autorizadora do
encontro de contas e, ainda, submetendo-se ele aos requisitos de condições e garantias
estipulados pela lei específica, é de se entender que os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só podem ser considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, se observadas todas as demais
condições estabelecidas na lei no 9.430/96 e legislação correlata.
40.
Assim, os pedidos administrativos de compensação, fundados em créditos de
terceiro, pendentes de análise pela SRF (RFB), protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria (Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela
nova sistemática da declaração de compensação.
41.
Com efeito, o precitado art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pelo art. 49
da Lei no 10.637/02, ao instituir a “declaração de compensação”, expressamente previu
que a mesma só poderia ser prestada pelo próprio detentor do crédito contra o Fisco, ou
seja, para que a “declaração de compensação” feita à Secretaria da Receita Federal
extinga o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (art.
74, § 2o, da Lei no 9.430/96), mister se faz que o contribuinte utilize-se de créditos
próprios.
42.
Se não existe “declaração de compensação” com créditos de terceiro, por óbvio,
os pedidos de compensação com créditos que não pertençam ao próprio contribuinte,
mesmo que pendentes de análise por parte da RFB, não podem transmudar-se naquela.
43.
E mais, permanecendo como pedidos de compensação, não estão sujeitos à nova
sistemática instituída para a compensação.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000894/2003-58

44.
Tal entendimento decorre, inclusive, de uma interpretação sistemática das regras
jurídicas encartadas na Lei no 9.430/96, com a redação dada pelas Leis no 10.637/02 e
10.833/03, ou seja, do confronto entre as regras contidas nesse diploma legal, bem como
entre essas regras e as demais que tratam do instituto da compensação.
45.
Dito isso, conclui-se, desde já, que o novel regime da compensação, que é
realizada por meio de declaração (DCOMP) prestada à SRF (hoje RFB), não alcança,
sob hipótese alguma, os casos de compensação com créditos de terceira pessoa.
46.
Não podendo o novo regime instituído para a compensação ser desmembrado, de
maneira que apenas alguns de seus postulados sejam cumpridos, em detrimento de
outros, é evidente a inaplicabilidade das novas disposições sobre a compensação aos
encontros de contas daquela natureza.
47.
Resumindo, o encontro de contas pleiteado deve ser analisado de acordo com as
normas anteriores, que previam a utilização de créditos de terceiro, não se aplicando,
inclusive, a conversão do “pedido de compensação” em “declaração de compensação”
(com a extinção automática do crédito tributário), e nem mesmo, por conseqüência, o
prazo previsto no § 5o, do art. 74, da lei no 9.430/96 para homologação da
compensação (cinco anos).
48.
Não se afigura correto, pois, a conversão dos pedidos de compensação desse
jaez (com créditos de terceiros) em declarações de compensação, por total ausência
de previsão legal para tanto.
49.
E mais, por também não observarem as condições estabelecidas no art. 74 da Lei
no 9.430/96 (com a redação dada pela MP no 66/02), resta claro que não podem ser
convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação pendentes de
apreciação, quando fundados em créditos que se refiram a “crédito-prêmio” instituído
pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 05 de março de 1969; ou que se refiram a títulos
públicos; ou sejam decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado; ou não se
refiram a tributos ou contribuições administrados pela SRF. Aplica-se, pois, o
entendimento retro exposto.
Não é diferente o entendimento da Solução de Consulta Interna Cosit no
1/2006:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
CONVERTIDO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PARA
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
EXAME
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
CONTRA O NÃO-RECONHECIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da Receita Federal
tem sua contagem iniciada na data do protocolo do pedido de compensação convertido
em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal, a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação
de créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491,
de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado
e crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000894/2003-58

Os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não
estão sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal.
Afastada a homologação tácita, vejamos agora a possibilidade ou não da
compensação com créditos de terceiros.
A cedente dos créditos, NITRIFLEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, obteve
sentença favorável no Mandado de Segurança no 98.0016658-0, garantindo o aproveitamento do
crédito de IPI sobre aquisições de insumos desonerados do imposto, decisão esta mantida pelo
STF, que acolheu a Reclamação Constitucional no 9790 e cassou o julgamento proferido na Ação
Rescisória no 2003.02.01.005675-8. O Acórdão transitou em julgado, assim não se discute o
direito ao crédito, por parte da NITRIFLEX.
Já, no que tange à compensação com terceiros, a NITRIFLEX obteve, no
Mandado de Segurança Preventivo no 2001.51.10.001025-0, decisão afastando a vedação da
Instrução Normativa SRF no 41/2000, mas esta decisão foi rescindida pelo TRF da 2a Região, no
julgamento da Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2, publicado em 08/08/2016, também já
tendo havido o trânsito em julgado:
AÇÃO RESCISÓRIA. TRIBUTÁRIO. ...
(...)
3. A compensação de tributos de que trata o art. 74 da Lei no 9.430/96, na sua redação
originária, deve ser interpretada em conjunto com o que já dispunha o art. 170 do CTN,
que apenas autorizava o aproveitamento de créditos do próprio sujeito passivo contra a
Fazenda pública para fins de compensação.
4. A Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de ilegalidade, pois foi editada
pelo Fisco adequando a sistemática infralegal da compensação de tributos administrados
pela Receita Federal aos limites que a ela sempre foram impostos pelos art. 170 do CTN
e art. 74 da Lei no 9.430/96. Juízo rescisório exercido para denegar a segurança.
5. Ação rescisória julgada procedente. Ordem denegada.
(...)
A ora Ré impetrou, em 26/03/2001, o Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0,
com o objetivo de ver assegurado o direito de aproveitar créditos de IPI, que lhe foram
reconhecidos nos autos do Mandado de Segurança no 98.0016658-0, para compensação
com débitos fiscais de terceiros. Na causa de pedir, sustentou a ilegalidade da Instrução
Normativa SRF no 41/2000, cujo art. 1o vedou expressamente a utilização de créditos
próprios em benefício de terceiros para fins de compensação.
Ressalto que, embora a sentença terminativa proferida no Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0 tenha reconhecido a coisa julgada, a meu ver, a pretensão nele
deduzida não encontra óbice nos limites objetivos da sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança no 98.0016658-0, pois neste foi tão somente foi reconhecido à
ora Ré a crédito de IPI. Não haveria, portanto, óbice à formulação da pretensão em novo
mandado de segurança de aproveitamento específico destes créditos para a sua
compensação com débitos fiscais de terceiros.
Pois bem. A redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96, vigente ao tempo do
ajuizamento do mencionado Mandado de Segurança, estabelecia que a Administração
Tributária poderia autorizar o contribuinte a utilizar eventuais créditos sujeitos à
restituição para quitar quaisquer débitos de tributos por ela administrados:
(...)
Embora o dispositivo, antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 66/2002,
não estabelecesse claramente a obrigatoriedade de a compensação de tributos se realizar
com o encontro de débitos e créditos titularizados pelo mesmo contribuinte, os limites
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000894/2003-58

subjetivos ao exercício desse direito estavam expressos na regra geral do art. 170 do
CTN, cuja redação sempre foi categórica ao estabelecer que a lei pode autorizar a
compensação de créditos tributários com outros, líquidos e certos, “do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública”.
Em que pese a redação expressa do art. 170 do CTN, no seu art. 15, a Instrução
Normativa SRF no 21/1997 autorizou o sujeito passivo a utilizar créditos próprios para
compensá-los com débitos de terceiros:
(...)
Observado o art. 170 do CTN, a meu ver, o art. 74 da Lei no 9.430/96 não comporta
outra interpretação senão a de os créditos e débitos devem ser do próprio contribuinte, e,
portanto, a legalidade da Instrução Normativa acima transcrita é questionável.
No entanto, na hipótese dos autos, sequer existe controvérsia acerca do aproveitamento
de crédito para compensação com base na Instrução Normativa 21/1997. Isso porque,
quando da impetração do Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0, a referida
Instrução Normativa já estava revogada, desde 10/04/2000, pela Instrução Normativa
SRF no 41/2000, contra a qual se insurgiu a ora Ré.
(...)
A meu ver, não apenas a Instrução Normativa SRF no 41/2000 não padece de qualquer
ilegalidade, como foi editada pelo Fisco, sponte sua, para corrigir ato normativo anterior
editado com excesso do seu poder regulamentar, adequando a sistemática infralegal da
compensação de tributos administrados pela Receita Federal aos limites que a ela
sempre foram impostos pelo CTN e pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
Não bastasse isso, não há dúvida que o regime jurídico aplicável à compensação é
aquele disciplinado pelas regras vigentes ao tempo em que se pretende efetivá-la.
Nesse sentido, o seguinte precedente do STJ:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
(REsp 1.164.452/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010)
Aí se vê também que, mesmo que não tivesse havido a rescisão da decisão, ela
somente afastava a aplicação da IN/SRF no 41/2000, mas não a vedação posteriormente trazida
pela MP no 66/2002/Lei no 10.637/2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96,
sendo que o Pedido de Compensação foi apresentado já na vigência da norma legal.
Neste sentido, recente decisão do CARF, unânime (Acórdão no 3401-010.541,
de 16/12/2021), negando provimento ao Recurso Voluntário de empresa que pleiteava
compensação com os mesmos créditos da NITRIFLEX:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 18/06/2003 a 30/06/2003
COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DO "TEMPUS REGIT ACTUM". VERIFICAÇÃO
DO PRESSUPOSTO EM FACE DO DIREITO APLICÁVEL.
A lei aplicável, em matéria de compensação tributária, será aquela vigente na data do
encontro de créditos e débitos, pois neste momento é que surge efetivamente o direito à
compensação, de acordo com os cânones traçados pelo Direito Privado a tal instituto,
que devem ser respeitados pela lei tributária.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DECISÃO JUDICIAL. LEI
10.637/2002. COISA JULGADA.
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.284 - CSRF/3a Turma
Processo no 10735.000894/2003-58

A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de
2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de
início da vigência do comando de estatura legal. A configuração da coisa julgada deve
ser avaliada nos limites da relação jurídica apreciada em juízo.

À vista do exposto, voto negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1349
DF CARF MF
Original